Tribunal: TJES
Processo: 5002542-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002542-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FILIPE GONCALVES CHIEPPE
AGRAVADO: GERMANA SEDANO CHIEPPE
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002542-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FILIPE GONÇALVES CHIEPPE

AGRAVADOS:
THEO SEDANO CHIEPPE E GERMANA SEDANO CHIEPPE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

F G C
agrava, por instrumento, da decisão de fls. 04/05, ID nº 1270538, proferida nos autos da ação nº. 0017104-03.2020.8.08.0035 pelo juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha que majorou, em favor do agravado
T S C
, alimentos provisórios no valor correspondente a 04 (quatro) salários mínimos, além do pagamento do plano de saúde.

Em suas razões ID n° 1270475, o agravante sustenta que:
I)
já paga pensão alimentícia no mesmo valor em favor de seu filho mais velho; e
II)
a situação vivenciada pelo seu outro filho é diversa da vivenciada pelo ora agravado, o que justifica a fixação de alimentos em quantia diversa para cada um.

O pedido liminar recursal foi indeferido (decisão ID nº 1286956).

O agravado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID nº 1409469.

Informações do juízo de 1º ID nº 1409471.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça ID nº 1474250 pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Conforme relatado em sessões pretéritas, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
FILIPE GONÇALVES CHIEPPE,
em face de r. decisão (ID n° 1270538), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Família de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que nos autos de Ação de Divórcio Litigioso ajuizada em desfavor de
GERMANA ALVES SEDANO
, fixou alimentos provisórios para o importe de 04 (quatro salários mínimos) em favor
THEO SEDANO CHIEPPE
, além de determinar que o genitor, ora agravante, também custeie o plano de saúde do menor.

Em sessão realizada no dia 24 de agosto de 2021, o eminente relator,
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
, conheceu e negou provimento ao recurso interposto.

Segundo o ilustre relator:

[...]
Na vertente hipótese, o agravado
T S C
possui, atualmente, 07 (sete) anos de idade, consoante se depreende da cópia de sua certidão de nascimento (ID nº 1270482), sendo forçoso reconhecer que, nesta hipótese de menoridade, a jurisprudência pátria firmou, há muito, o entendimento no sentido de que a necessidade alimentar deve ser presumida, não dependendo de comprovação material nos autos.
[...]

Outrossim, dessume-se que o valor fixado na decisão – 04 salários mínimos mais plano de saúde – se mostra dentro das possibilidades financeiras do agravante, estando de acordo com a razoabilidade, atendendo, assim, ao binômio necessidade/possibilidade, até porque é o valor pago, atualmente, ao seu outro filho. [...]

Por fim, no que tange às alegações de que a genitora do menor aufere renda maior do que a sua e a de que o menor agravado já seria dependente do plano de saúde ofertado pela empresa daquela, destaco que o agravante não apresentou aos autos qualquer elemento de prova nesse sentido, o que impõe, ao menos neste momento, que se privilegie as conclusões, até então, tida pelo juízo originário.

O voto de relatoria foi
acompanhado integralmente
pelo eminente
Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
.

E para analisar a questão com maior acuidade, pedi vista dos autos.

Como cediço,
os
alimentos provisórios objetivam atender às necessidades básicas do alimentado até o final da demanda
e para sua
fixação deve
m
ser observado
s

três
requisitos
previstos no art. 1.694,
caput
e

§ 1° do CC
:
I)
necessidade do alimentando;
II)
possibilidade do alimentante
e
III)
proporcionalidade.

CC – Art. 1.694:

Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1° Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Em relação à necessidade do alimentando, deve
m
ser considerad
as
as necessidades
vitais

básicas

como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Já em relação a possibilidade do alimentante, deve ser observado, principalmente, a sua condição econômica, sem que prejudique sua própria subsistência. Por fim, a proporcionalidade entre a necessidade de quem pede e a capacidade de dar de que supre. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - FIXAÇÃO - TRINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE.
Os alimentos provisórios têm a finalidade de atender as necessidades básicas do alimentado até o final do feito. Mesmo com base apenas nos elementos superficiais e iniciais que formam o instrumento probatório dos autos, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, nos termos do §1º do art. 1.694 do Código Civil. (TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0607.18.003358-3/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2019, publicação da súmula em 19/03/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. FILHOS MENORES. TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
- Em atenção ao que dispõe a norma do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, os alimentos provisórios devem ser fixados considerando a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0319.17.003342-1/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2018, publicação da súmula em 28/05/2018)

Sobre a necessidade do alimentando, é preciso ressaltar ainda que a necessidade do filho menor prescinde de comprovação, sendo portanto, presumível, uma vez que decorre do desenvolvimento físico e psicológico da própria idade e abrange as necessidades vitais básicas já destacadas. Nesse sentido:

[...] A necessidade dos filhos menores é presumível e independe de comprovação, porquanto decorre do desenvolvimento físico e psicológico próprio da idade, abrangendo gastos com alimentação, habitação, lazer, saúde, educação, vestuário, entre outros (CC, art. 1.920). [...] (TJMG- Apelação Cível 1.0000.21.056801-0/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2021, publicação da súmula em 02/07/2021)

Verifico que o agravante oferta alimentos através do pagamento d
as despesas com educação (mensalidades, uniformes
e material, exceto livros didáticos que devem ser custeados pela genitora
),

além de meio salário mínimo.

Contudo, o
Juízo de Origem, ao analisar o pleito de alimentos provisórios, considerou que o agravante possui outro filho, de 11 (onze) anos que recebe pensão alimentícia de 04 (quatro) salários mínimos
e por isso,
em observância ao disposto no Art. 1.596 do CC,
arbitrou em favor do menor agravado neste mesmo montante.

A propósito, p
reconiza o Art. 1.596 do CC:

CC – Art. 1.596:

Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

Embora o recorrente sustent
e
que o valor arbitrado
“
aumentou em muito sua contribuição ao filho mais novo”
, verifico que o Juízo de Origem buscou equiparar os alimentos prestados pelo genitor
aos seus filhos.

Além disso, não demonstrou que o montante arbitrado
n
ão condiz com a sua possibilidade financeira
e que prejudica seu sustento e de sua família
.

Ressalto também que o agravante é acionista da empresa W. Chieppe Participações S/A, uma das empresas que compõem o Grupo Águia Branca, o que só evidencia que o montante arbitrado não é excessivo.

Ademais, embora o recorrente aponte que a genitora do menor agravado é uma empresária “bem sucedida”, tal fato não exime seu dever de prestar alimentos, que conforme já destacado eminente relator, o dever de sustento da prole é recíproco.

A propósito, nesse mesmo sentido é o parecer ministerial de lavra da
Dra.
Andréia Maria da Silva Rocha
:

[...] ainda que os rendimentos da genitora do menor sejam, de fato, maiores do que os recebidos pelo agravante, isso, por si só, não implica na automática redução da sua obrigação de contribuir em quantia razoável para os gastos da criança, uma vez que, como cediço, constitui dever de ambos os pais arcar com as despesas dos filhos, como estabelecem a Constituição Federal, em seu artigo 229, e o Ecriad, no artigo 22.

Em face do exposto,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator
,
Des. CARLOS SIMÕES FONSECA
, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

2º Vogal

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002542-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FILIPE GONÇALVES CHIEPPE

AGRAVADOS:
THEO SEDANO CHIEPPE E GERMANA SEDANO CHIEPPE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste agravo de instrumento e passo a analisar as suas razões.

Neste recurso,
F G C
se insurge contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha que majorou, em favor do agravado
T S C
, seu filho, alimentos provisórios no valor correspondente a 04 (quatro) salários mínimos, além do pagamento do plano de saúde.

Em suas razões recursais alega, em síntese, que:
I)
já paga pensão alimentícia no mesmo valor em favor de seu filho mais velho; e
II)
a situação vivenciada pelo seu outro filho é diversa da vivenciada pelo ora agravado, o que justifica a fixação de alimentos em quantia diversa para cada um.

Pois bem. No caso em análise, a despeito das considerações tecidas nas razões recursais, tenho, assim como a d. Procuradoria de Justiça, que este recurso deve ser improvido, tendo em vista que o agravante não trouxe ao instrumento deste agravo qualquer documentação capaz comprovar a impossibilidade de arcar com os alimentos provisórios no patamar fixado.

É oportuno consignar que a prestação de alimentos consiste em um dever de ambos os genitores para com os seus descendentes, e decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente. Não é a toa que a regra do art. 1.556 do Código Civil dispõe que são deveres de ambos os cônjuges “o sustento, a guarda e a educação dos filhos”.

A própria Constituição Federal reconhece que esta obrigação dos ascendentes para com a sua prole encontra respaldo no princípio da solidariedade familiar, ao dispor, em seu artigo 229, que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores.

Na vertente hipótese, o agravado
T S C
possui, atualmente, 07 (sete) anos de idade, consoante se depreende da cópia de sua certidão de nascimento (ID nº 1270482), sendo forçoso reconhecer que, nesta hipótese de menoridade, a jurisprudência pátria firmou, há muito, o entendimento no sentido de que a necessidade alimentar deve ser presumida, não dependendo de comprovação material nos autos.

Tal é o que se dessume do seguinte aresto, do c. STJ:

Alimentos. Art. 231, IV, do Código Civil de 1916.
1. O dever de prestar alimentos aos filhos menores impúberes independe da demonstração da necessidade, cabendo ao Juiz, diante das circunstâncias, promover a instrução para que sejam abertos os caminhos para a prestação dos alimentos possíveis.
2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 241.832/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2003, DJ 01/09/2003, p. 276)

Outrossim, dessume-se que o valor fixado na decisão – 04 salários mínimos mais plano de saúde – se mostra dentro das possibilidades financeiras do agravante, estando de acordo com a razoabilidade, atendendo, assim, ao binômio necessidade/possibilidade, até porque é o valor pago, atualmente, ao seu outro filho.

Neste ponto, destaco o seguinte excerto do parecer da douta Procuradoria de Justiça:

[...] embora a isonomia da prole, com relação aos alimentos, não seja absoluta e inflexível, devendo serem observadas as necessidades de cada um dos alimentantes, é preciso prestigiar, o quanto possível, a igualdade entre os irmãos.

Perfilhando esse entendimento, os Tribunais brasileiros têm decidido:

AÇÃO DE ALIMENTOS - BINOMIO NECESSIDADEPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS IRMÃOS - IRMÃ QUE NÃO DEMONSTRA NECESSIDADES MAIORES DO QUE O OUTRO - VALOR DA PENSÃO MINORADO PARA IGUALAR A PENSÃO DO FILHO QUE ENTRA EM JUÍZO À DO QUE JÁ RECEBIA PENSÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - A pensão alimentícia deve se adequar ao binômio necessidade - possibilidade, como definido pelo legislador civil, o que em outras palavras significa dizer que ela deve ser prestada em patamar compatível com a condição financeira de quem paga, bem como dentro da necessidade daquele que recebe. - Quando o alimentante possuir mais de um filho, o encargo alimentício deve ser fixado em consonância com o Princípio da Igualdade entre os filhos, para que, dentro do que for cabível, respeitando as necessidades especiais e circunstancias que demonstram maior ou menor necessidade de determinado filho, o quantum da pensão alimentícia seja fixado de forma igualitária entre os filhos. O magistrado não está adstrito a tal princípio, pois ele não é absoluto, deverá ser analisada caso a caso a necessidade de cada filho. (TJMG - Apelação Cível 1.0433.12.022435-0/001, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2015, publicação da súmula em 13/05/2015) (Grifamos)

Assim, embora as pensões devidas aos filhos não devam ser estabelecidas necessariamente no mesmo percentual porquanto as relações jurídicas alimentares são distintas entre si e dependem das necessidades específicas de cada alimentando, há de se concordar que um pensionamento em valores aproximados afigura-se justo e prestigia o tratamento igualitário entre os filhos.

Sopesando tais elementos e as poucas provas trazidas aos autos, nesta fase embrionária, nos parece que a quantia estipulada, na r. decisão ora combatida, mostra-se suficiente para contribuir com os gastos do menor e adequada à possibilidade do agravante, estando, portanto, jungida à boa prudência que deve imperar neste momento processual, de cognição sumária.

[...]

Por fim, no que tange às alegações de que a genitora do menor aufere renda maior do que a sua e a de que o menor agravado já seria dependente do plano de saúde ofertado pela empresa daquela, destaco que o agravante não apresentou aos autos qualquer elemento de prova nesse sentido, o que impõe, ao menos neste momento, que se privilegie as conclusões, até então, tida pelo juízo originário.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002542-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FILIPE GONÇALVES CHIEPPE

AGRAVADOS:
THEO SEDANO CHIEPPE E GERMANA SEDANO CHIEPPE

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL – FAMÍLIA – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FACE DO GENITOR – DEVER DE AMBOS OS PAIS EM ARCAR COM AS DESPESAS DE SEUS DESCENDENTES – MONTANTE ARBITRADO – VALOR QUE NÃO SE MOSTRA DESTOANTE DO BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE – FILHO MENOR – NECESSIDADE PRESUMIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. A prestação de alimentos consiste em um dever de ambos os genitores para com os seus descendentes, e decorre do próprio poder familiar que lhes é inerente. Exegese do art. 1.556 do Código Civil.

2. A Constituição Federal reconhece esta obrigação familiar, que encontra respaldo no princípio da solidariedade familiar, ao dispor, em seu artigo 229, que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores.

3. O dever de prestar alimentos aos filhos menores impúberes independe da demonstração da necessidade, a qual, nesses casos, é presumida. Precedentes.

4. O valor de alimentos provisórios fixado na decisão recorrida se mostra adequado às possibilidades econômicas da agravante, encontrando-se de acordo com o binômio necessidade/possibilidade.

5. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.